Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751770-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: MICHELLE CHILIANE DE OLIVEIRA CERGILIO, PATRICIA ABEL FERREIRA DE MORAES DESPACHO Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR